Tribunal: TCU
Processo: 043.715/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3898/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.715/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jose Amorim Pereira (XXX.332.716-XX); Cibele Hitomi Hirama (XXX.904.891-XX); Danilo Davanco Batista (XXX.304.808-XX); Eduardo Altomare Ariente (XXX.256.198-XX); Hermes Dias Goncalves (XXX.170.626-XX); Jales Rosa de Oliveira (XXX.973.801-XX); Kelly Brandao Vaz da Silva (XXX.844.428-XX); Michel Soares Adamo (XXX.621.499-XX); Norberto Procopio da Silva Junior (XXX.024.436-XX); Rodrigo Yokouchi Santos (XXX.875.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.